Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702512-24.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MIRIAM CRISTINA SALOMAO DEOLINDO, LUIZ HUMBERTO ABRAO, TEREZA REGINA ABRAO XAVIER, JEANY SALOME ABRAO, LUIZ ANTONIO SALOMAO, CATIUCIA DE OLIVEIRA SALOMAO TOLENTINO, PAULO CEZAR SALOMAO, JEAN ABRAAO, MOIZES ABRAHAO, MONICA ABRAO MARTINS LOIOLA, ANA PAULA SALOMAO ALVES REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAM CRISTINA SALOMAO DEOLINDO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos da ação de arrolamento sumário proposta por MIRIAM CRISTINA SALOMÃO DEOLINDO e OUTROS, homologou a partilha “com a ressalva de eventuais direitos de terceiros e/ou da Fazenda Pública”. O apelante requer a cassação da sentença para que a expedição do formal de partilha e dos alvarás seja condicionada ao prévio pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD e demais tributos pertinentes. Preparo dispensado, nos termos do art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. Determinada a suspensão do processo até o julgamento do REsp 1896526/DF, paradigma do Tema Repetitivo 1.074, que teve por objeto a seguinte questão controvertida: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. Certificada a ocorrência de trânsito em julgado do REsp 1896526/DF (ID 43846273). É o relatório. DECIDO. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.074, firmou a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” No caso, o juízo entendeu ser desnecessário o prévio pagamento do ITCMD. O Distrito Federal, em apelação, requer a cassação da sentença para determinar aos herdeiros que quitem os tributos antes da expedição do formal de partilha. A tese firmada pelo STJ, no Tema Repetitivo 1.074, influencia diretamente o julgamento do presente recurso. Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 dias, com fundamento no art. 10 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator